Tribunal: TJMT
Processo: 0004881-09.2015.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004881-09.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 205.216.851-68 (APELADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA –
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
– DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ –
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4. Honorários sucumbências,
em respeito ao artigo 85, §4º do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Recurso desprovido, em remessa necessária, sentença retifica em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Cominatória c/c reparação de danos morais, ajuizada por
MARIA JOSÉ DA SILVA,
que jugou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal o pagamento de adicional de periculosidade, correspondente ao montante de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo até o término do vínculo ou enquanto perdurar a condição de periculosidade, bem como a pagar os valores retroativos.

Em suas razões recursais (id. 6005361 e 6005362), o ente municipal em apertadas sínteses alega a preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que a prova testemunhal não produzida em juízo, demonstraria que apelada não exerce atividades em função de risco, requerendo assim, que a r. sentença seja anulada.

No mérito, defende ausência de prova quanto o direito do apelado em receber adicional de periculosidade, sustentando que o mesmo deveria ser provado através de pericia técnica.

Aduz ainda, que apelada não faz jus ao recebimento de

adicional de periculosidade, uma vez que, a Lei Federal nº 12.740/12 é aplicado somente para aqueles que possuem vinculo celetistas, sendo impossível aplicar ao servidores públicos.

Defende ainda que ha diferença entre as funções de agente de vigilância e vigilante, posto que aquele atua como mero porteiro ou vigia, enquanto este esta exposto permanentemente a roubos e outras espécies de violência física, bem como portando arma de fogo, o que não seria o caso da apelada, e que a atividade de agente de vigilância exercida pela autora se encaixa perfeitamente na Classificação Brasileira de Ocupações — CBO 5174 e, portanto, esta não exerceria a função de Vigilante, o que não implicaria o risco acentuado exigido pela lei para a concessão do adicional.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pela Apelada em id. 6005367.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial em id. 7239615.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação cominatória c/c reparação de danos morais, proposta por
MARIA JOSÉ DA SILVA
em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS com o objetivo de obter a declaração do direito de receber adicional de periculosidade pelo exercício do cargo de Agente de Vigilância, em condições caracterizadas como perigosas, conforme a descrição de sua função constante no Anexo VII, da Lei nº 3.247/2000, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT.

O juízo de origem, ao analisar os pedidos da inicial, julgou parcialmente procedente, no qual cito parte do dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar o Município de Rondonópolis a conceder à parte autora o adicional de periculosidade, correspondente ao montante de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo até o término do vínculo ou enquanto perdurar a condição de periculosidade, bem como a pagar os valores retroativos a partir de dezembro/2012 até a data de implantação do adicional, com correção monetária baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o réu à custa processuais nos termos do artigo 2.14.5 da CNGC. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3º, I, do art. 85 do CPC/2015.

A sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a súmula 490 do STJ.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.

Inconformado, o ente municipal apresentou recurso de apelação,
alegando preliminar cerceamento de defesa e no mérito que apelada não faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade.

Pontuo ainda, que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 496, I do CPC, razão pela qual, passo a análise em conjunta com o Recurso de Apelação.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise da preliminar, alegada pelo apelante quanto o
cerceamento de defesa.

Pois bem,
verifica-se que a preliminar não merece ser acolhida.

Com efeito, o apelante alega que seu direito defesa foi desrespeitado, sustentando que a prova testemunhal não produzida em juízo, demonstraria que apelada não exerce atividades em função de risco, requerendo assim, que a r. sentença seja anulada.

Entretanto, razão não lhe assiste como muito bem destaco pelo juízo de origem,
“revela-se desnecessária a produção de prova testemunhal para aferir se as atribuições da função exercida autora se afiguram perigosas, pois a lei acostada aos autos descreve cada uma das atividades desempenhadas pelo Agente de Vigilância”.

Portanto não houve cerceamento defesa, uma vez que o pedido de prova testemunhal foi apreciado pelo juízo, no qual entendeu desnecessário a sua produção, e evidente que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

A propósito, colaciono jurisprudência neste sentindo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – RECURSO PROVIDO.
1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.
2. Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

5. Recurso provido.
(N.U 1000233-64.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Ademais, destaco que ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC, vejamos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Superado a preliminar,
passo a análise do mérito recursal.

Quanto à pretensão recursal em saber se o apelado tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade, em razão da função que desempenha junto ao apelante (Agente de Vigilância).

Com efeito, cumpre verificar a Lei n 1.752/90, dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Rondonópolis, das autarquias e fundações municipais, e dá outras providências, quanto ao direito do servidor público no recebimento do adicional de periculosidade, vejamos:

Art. 70-A
O adicional de periculosidade será concedido aos servidores que, no exercício habitual e permanente de suas atividades ou funções,
estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no Parágrafo Único deste artigo.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições de periculosidade, assegura ao servidor, a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento inicial da categoria. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Sendo assim, a lei municipal não deixa dúvidas quanto ao direito da parte autora em receber o adicional vindicado.

Não obstante, por outro lado, que a Portaria nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, contendo a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim dispõe:

“ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Segurança de eventos

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de uso comum do povo.

Segurança nos transportes coletivos

Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas instalações.

Segurança ambiental e florestal

Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de reflorestamento.

Transporte de valores

Segurança na execução do serviço de transporte de valores

Escolta armada

Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores.

Ademais, a Lei nº 3.247/2000, ao dispor sobre a estruturação do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, descreve as atribuições típicas do cargo de Agente de Vigilância em seu anexo VII, vejamos (id. 6005318 – pág. 05):

3. Atribuições típicas

- Fiscalizar as áreas de acesso a edifícios municipais, evitando aglomerações, estacionamento indevido de veículos e permanência de pessoas inconvenientes;

- Fiscalizar a entrada de pessoas e veículos nas dependências de edifícios municipais, examinando, conforme o caso, as autorizações para ingresso, impedindo a entrada de pessoas estranhas, identificando eventuais situações suspeitas e tomando as providências cabíveis para garantir a segurança do local
;

- Fiscalizar o estacionamento de veículos em passeios, calçadas, praças e outros locais sob sua jurisdição;

- Policiar logradouros e outras áreas de responsabilidade da Prefeitura, a fim de evitar depredações, roubos, danos em jardins e brinquedos públicos e qualquer outro tipo de agressão ao patrimônio municipal
;

-Alertar moradores e transeuntes para qualquer fato ou circunstância que lhes possa trazer prejuízo ou perigo;

-Prestar informações e socorrer populares, quando solicitado;

-Entregar ao seu superior objetos de outras pessoas que, por qualquer modo, venham a cair em seu poder;

-Articular-se imediatamente com seu superior, sempre que suspeitar de irregularidades na área sob sua jurisdição;

-Deter indivíduos em atitudes suspeitas com relação a outras pessoas ou coisas alheias, encaminhando-os à autoridade policial;

-Registrar diariamente as ocorrências verificadas em sua jornada de trabalho;

-Zelar por sua aparência pessoal, mantendo o uniforme em perfeitas condições de uso, bem como pela guarda e conservação dos objetos necessários ao exercício de suas atividades;

-Executar outras atribuições afins.”

Observa-se que é imputado aos Agentes de Vigilância dos servidores do Município de Rondonópolis, a guardar patrimônio municipal e o seu policiamento, a fim de evitar depredações e roubos.

Dessa forma, não assiste as razões municipais, fazendo jus o apelado em recebimento de adicional de periculosidade, devendo se mantida a sentença neste ponto.

A propósito, colaciono jurisprudência neste sentindo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
– ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em pedido juridicamente impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(N.U 1008504-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL (FUNÇÃO DE VIGILANTE) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INTERVALO INTRAJORNADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE – INCIDE SOBRE OS VENCIMENTOS – INTERVALO INTRAJORNADA – ATIVIDADE EXERCIDA EM REGIME DE ESCALA – REGIME ESPECIAL – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei. Nos termos do 196 da Consolidação das Leis do Trabalho são consideradas perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3º, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.” Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%. Todavia, há que se considerar que o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1º, da CLT. No que se refere ao intervalo intrajornada, importante destacar que o trabalho do servidor se encontra regido pela Portaria Nº 460/GS/SME 2018: “Art. 18. Os Técnicos em Manutenção e Infraestrutura, na função de vigilante, serão atribuídos em escalas, sendo 03 (três) no período noturno (de segunda a segunda) e 01 (um) diurno (sábado, domingo, feriado e pontos facultativos), conforme anexo XIII”. Diante do exercício da atividade em regime de escala, regime especial, não há se falar em intervalo intrajornada. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 10020997620198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021)

Em outro norte, também merece ser ratificado a sentença na parte da ausência de indenização por dano moral, uma vez que, não houve ato lesivo do ente municipal capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana e não se pode dizer que a negativa de concessão do adicional de periculosidade pelo requerido/apelante, por si só, tenha causado à autora/apelada transtornos de ordem moral.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA VIGILANTE MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INDEVIDO. ABONO PELO 31º TRABALHADO. DIREITO PREVISTO NO ART. 120, v, DA LEI 1142/92. MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONVENIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESCALA DE REVEZAMENTO (12X36). HORAS EXTRAS. INTERVALOS INTRAJORNADAS. FERIADOS. ADICIONAL NOTURNO. INDEVIDOS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FORMA INCORRETA. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS.
DEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
7. A indenização por dano moral é devida quando cabalmente demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público, o que não restou comprovado nos autos, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou tal a pretensão.
[...] Brasília, 09 de junho de 2020. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ – AREsp: 1671083 GO 2020/0047315-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHAES, Data de Publicação: DJ 15/06/2020). (Grifou-se)

Diante desse contexto, se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

No que tange aos juros e correção monetária determinada pelo juízo de origem, neste ponto merece se adequada, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no
RE 870.947-SE (Tema 810)
e Superior Tribunal Justiça em
REsp 1145245/PR (Tema 905).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, nesse ponto a sentença também merece ser retificado, em respeito ao artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, e,
em remessa necessária RETIFICO A SENTENÇA,
para reforma sentença objurgada, quanto aos juros de mora e correção monetária, deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e STJ no REsp 1145245/PR (Tema 905), bem como, que os honorários sucumbência serão fixados na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022